Tribunal: TJMT
Processo: 0000246-72.2011.8.11.0084
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000246-72.2011.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON PULICE - CPF: 908.410.268-15 (APELADO), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), MARIA TEREZA OLIVIERI PULICE - CPF: 077.049.818-38 (APELADO), NELSON ALBERTO PULICE - CPF: 084.956.858-76 (APELADO), EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES - CPF: 713.018.447-72 (APELADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), FABIANA MARIAMA DE ALMEIDA VASCONCELOS - CPF: 018.584.211-95 (APELANTE), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), FABIANA MARIAMA DE ALMEIDA VASCONCELOS - CPF: 018.584.211-95 (APELADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES - CPF: 713.018.447-72 (APELANTE), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), MARIA TEREZA OLIVIERI PULICE - CPF: 077.049.818-38 (APELANTE), NELSON ALBERTO PULICE - CPF: 084.956.858-76 (APELANTE), NELSON PULICE - CPF: 908.410.268-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI RESPEITADO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS. QUESTÃO APRECIADA - INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes. A embargante sustenta omissão no aresto quanto ao prazo para apresentação de memoriais finais, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa, além de vedação à decisão surpresa (artigos 9º e 10 do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado em relação à alegada inobservância do prazo para apresentação de memoriais finais e possível violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Câmara já se manifestou sobre todos os fundamentos de fato e de direito ventilados pelas partes e necessários à solução da controvérsia, inexistindo omissão no julgado.

4.

O prazo para apresentação de memoriais finais foi regularmente concedido e transcorrido, conforme certificado nos autos, não havendo cerceamento de defesa ou decisão surpresa.

5.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já discutidas, sendo incabíveis quando utilizados com o objetivo de modificar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da decisão e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Não há omissão quando o acórdão embargado se manifesta sobre os fundamentos necessários à solução da controvérsia.

3.

A regular concessão e o transcurso do prazo para apresentação de memoriais finais afastam a alegação de cerceamento de defesa ou decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17/03/2016, DJe 29/03/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão proferido por esta Câmara,

que negou

provimento às Apelações interpostas por ambas as partes.

A embargante alega que há omissão no aresto em relação à questão do prazo para apresentação de memoriais finais que não foi respeitado pelo juiz
a qu
o, violação ao contraditório e à ampla defesa, além da vedação à decisão surpresa (artigos 9º e 10 do CPC).

Requer a manifestação das normas que entende violadas, para eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta omissão no aresto em relação ao argumento de que o prazo para apresentação de memoriais finais não foi respeitado pelo juiz
a qu
o, que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, além da vedação à decisão surpresa.

Verifica-se que a Câmara se manifestou sobre todos os fundamentos de fato e de direito ventilados nas razões recursais pelos autores e necessários aos deslinde da controvérsia.

Confira-se o voto condutor do aresto:

“
VOTO

Preliminar - nulidade da sentença por cerceamento de defesa e vedação de decisão surpresa

A recorrente arguiu essa preliminar sob o argumento de que não tinha decorrido o prazo para a apresentação das alegações finais quando foi surpreendida com a publicação da sentença.

Ocorre que em 23-08-2023 o juiz a quo abriu prazo de 15 dias para tentativa de acordo entre as partes e consignou que, se não houvesse possibilidade, abria-se o prazo legal para memoriais finais (Id 231001757-pág. 2).

Em 22-09-2023 o sistema PJE informou o decurso do prazo (Id 13018463), o que foi certificado pela gestora da secretaria em 26-09/2023.

Em seguida, na mesma data, o juiz
a quo
assim despachou: “Intimem-se as partes para apresentar memoriais finais.” (Id 231001760-pág. 1)

Os autores anexaram os memoriais em 18-10-2023 e a requerida não os apresentou.

Em 13-11-2023 foi proferida sentença.

Vê-se que houve tempo suficiente para a requerida/apelante apresentar seus memoriais finais, uma vez que a sentença foi proferida quando já ultrapassado o prazo concedido pelo magistrado
a quo.

Logo, descabe alegar cerceamento de defesa ou decisão surpresa.

Rejeito a preliminar.”

Logo, não houve omissão.

Na realidade, está clara a intenção dos embargantes de rediscutir a questão, pois o resultado não lhes foi favorável. Contudo, este não é o meio adequado para essa finalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Isso posto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025